Tribunal: TJDFT
Processo: 0735068-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735068-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA JOSE CARVALHO SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 30368179) com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face do MARIA JOSE CARVALHO SOUZA, ante a Decisão (ID 105122289 de origem) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília – DF em Ação Revisional de Mensalidade de Plano de Saúde c/c Tutela de Urgência no 0725487- 24.2021.8.07.0001, que não conheceu do recurso. No caso, a parte Agravante busca a reforma da decisão recorrida para que seja deferido o pedido de produção de provas realizado nos autos. Desse modo, INTIME-SE a parte Agravante, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, para se manifestar a respeito do cabimento do Agravo de Instrumento, demonstrando que a decisão interlocutória recorrida não se amolda em um dos incisos do art. 1.015 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. E nos termos dos arts. 9 e 10o do CPC, INTIME-SE a Agravante, para manifestação acerca da tempestividade do Embargos de Declaração. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2021 15:34:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador